Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INSISTÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DO ATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
2. Intimado para emendar à inicial, indicando novo endereço do Réu, o Apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem se pronunciar nos autos.
3. O cumprimento da decisão de emenda intempestivamente e após a publicação da sentença não se presta à desconfiguração de inércia da parte, e não obriga o Juízo a receber e analisar a manifestação.
4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.